Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700431-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALMEIDA DA COSTA SILVA AGRAVADO: AMANDA DE OLIVEIRA PAIAO DECISÃO Diante do noticiado acordo (Id. 25.485.698); homologo o pedido de desistência do recurso (Id. no 25.535.811), formulado tacitamente pela parte recorrente, observando o previsto no art. 998 do CPC. Em face do princípio da causalidade e da sucumbência, considerando que a recorrente provocou a instância revisora, obrigando a outra parte a contratar advogado para defender seus direitos e, considerando ainda que no acordo entabulado nada constou de forma expressa em relação aos honorários advocatícios, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação perseguida nos autos principais, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Neste sentido: (Acórdão no 841.489, Proc.: 2013.01.1.102824-4 ACJ, Caso: Ana Paula Botura versus Sul América Seguro Saúde S/A; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 862). Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da presente condenação, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe concedo. Intimem-se. Transcorrido o respectivo prazo, adotem-se as providências porventura pertinentes. Brasília – DF 23 de junho de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.